Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-71.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-71.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), IRIS SUZANNE BRAGA CAMARGO MACHADO - CPF: 385.833.238-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Sompo Seguros S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido no âmbito de Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga movida por Padrão Transportes Ltda - ME.

2.

O embargante sustenta a existência de erro material na decisão, alegando que a incidência de juros sobre a indenização securitária foi fixada sem observância do artigo 406, §1º, do Código Civil, o que resultaria na necessidade de dedução do índice de atualização monetária do montante sobre o qual incidem os juros.

3.

A parte embargada sustenta que não há erro material e que os embargos possuem caráter meramente protelatório.

II.
Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à incidência da taxa SELIC sobre a indenização securitária.

III.
Razões de decidir
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.
6. A decisão embargada fundamentou-se expressamente no dispositivo legal aplicável, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e a incidência dos juros pela SELIC a partir da citação, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.
7. Não há omissão ou erro material a ser corrigido, pois a fundamentação do acórdão embargado já contempla a interpretação do artigo 406, §1º, do Código Civil.
8. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se verifique qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
9. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, cabível a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
10. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A mera discordância do embargante quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui fundamento apto à oposição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Sompo Seguros S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga movida por Padrão Transportes Ltda - ME.

O embargante alega a ocorrência de erro material na decisão, especificamente no que se refere à incidência de juros sobre a indenização securitária devida à parte embargada, já que o acórdão manteve a aplicação da taxa SELIC sem a devida menção ao disposto no artigo 406, §1º, do Código Civil, que determina a dedução do índice de atualização monetária do montante sobre o qual incidem os juros.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontada, afastando a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte embargada, Padrão Transportes Ltda - ME, sustenta que não há erro material a ser sanado, uma vez que o acórdão já se encontra em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis e que a alteração postulada pelo embargante não produziria impacto significativo na correção a ser aplicada e que os embargos possuem caráter meramente protelatório (id. 273157856).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Sompo Seguros S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga movida por Padrão Transportes Ltda - ME.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A análise dos embargos de declaração opostos revela que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O embargante sustenta que houve equívoco na fixação dos juros aplicáveis à indenização securitária, sob o argumento de que a decisão embargada determinou a incidência da taxa SELIC sem observar a necessidade de dedução do índice de atualização monetária, conforme previsão do artigo 406, §1º, do Código Civil.

No entanto, a decisão embargada fundamentou-se expressamente no dispositivo legal aplicável, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e a incidência dos juros pela SELIC a partir da citação, o que se coaduna com o entendimento consolidado na jurisprudência.

Não há qualquer ambiguidade ou equívoco na redação do julgado que justifique a modificação pretendida. A simples pretensão de conferir nova redação ao acórdão para explicitar interpretação já contida na fundamentação configura pedido de reapreciação da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ademais, a alteração pretendida pelo embargante não possui o condão de modificar o conteúdo decisório nem interfere na aplicação da norma, uma vez que a incidência dos juros conforme a SELIC já compreende a sistemática prevista no ordenamento jurídico. O pleito de retificação, portanto, não decorre de erro material, mas de mera irresignação quanto aos fundamentos adotados pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A parte embargada, em suas contrarrazões, destacou o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, argumentando que a pretensão do embargante não visa esclarecer qualquer obscuridade, mas apenas retardar o cumprimento da decisão.

Com efeito, a reiteração de tese já analisada e afastada pelo acórdão impugnado evidencia o desvirtuamento do recurso, cuja função é sanar vícios e não reabrir a discussão da matéria.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025